Tribunal: TJDFT
Processo: 0733585-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0733585-64.2022.8.07.0000 AUTOR: OLDINA EUSTORGIO DA SILVA REU: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Oldina Eustórgio da Silva em face do v. Acórdão que, nos autos do Processo n° 0729065-34.2017.8.07.0001, negou provimento à Apelação que interpôs e manteve inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Por meio da petição Id. 41681118, a Autora pediu desistência da ação. Analisando os documentos que instruem a petição inicial, verifica-se que a Autora postula em causa própria (Id. 39994524). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado na petição Id. 41681118, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora